Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700734-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAYSA ALVES ASSUMPCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0715291-47.2021.8.07.0016, movida em desfavor de MAYSA ALVES ASSUMPCAO. A decisão agravada indeferiu o pedido de presunção de validade da intimação pessoal da penhora no endereço constante nos autos, nos seguintes termos (ID 218527014): “Trata-se de pedido de presunção de validade da intimação de penhora sob a alegação de que a parte executada faltou com seu dever processual. É o breve relato. Decido. A Lei 6.830/80 prevê, em seu artigo 12, §3o, que a intimação da penhora será pessoal quando o aviso de recepção contiver assinatura de terceiros. Dessa forma, por se tratar de lei especial que regulamenta a matéria, deve prevalecer em face da disposição do art. 274, § único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para que traga endereço atualizado para a intimação.” Nesta sede, o ente público agravante pugna pelo provimento do recurso a fim de se presumir válida a intimação da penhora. Argumenta que, ao contrário do que consta na decisão impugnada, não há hipótese de conflito entre os dispositivos do CPC e da Lei n° 6.830/80. Na realidade, existe uma omissão sobre o tema na Lei n° 6.830/80, que é suprido pelo parágrafo único do art. 274 do CPC, por força do art.15 do CPC. Sustenta que a presunção de validade da penhora prevista no CPC é norma supletiva à Lei n° 6.830/90. Logo, inexiste conflito de normas apto a atrair a incidência de que a norma especial prevalece sobre a geral (ID 67800824). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2025 18:07:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador